Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-23.2018.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
r Municipal 1/1994 (com a redação dada pela Lei Complementar 195/2008). Precedentes da corte. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001238-23.2018.8.26.0514; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Itupeva - Vara Única; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Itupeva

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2017. Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio. Base de cálculo: valor do pedágio arrecadado em toda extensão da rodovia repartido conforme trecho que corta o território do município. Inteligência do artigo 42, § 2o, da Lei Complementar Municipal 1/1994 (com a redação dada pela Lei

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2017. Exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio. Base de cálculo: valor do pedágio arrecadado em toda extensão da rodovia repartido conforme trecho que corta o território do município. Inteligência do artigo 42, § 2o, da Lei Complementar Municipal 1/1994 (com a redação dada pela Lei Complementar 195/2008). Precedentes da corte. Recurso provido.